Tribunal: TJMT
Processo: 1021728-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021728-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CRISTINA APARECIDA FREITAS SILVA - CPF: 738.718.851-34 (RECORRIDO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1021728-65.2021.8.11.0001 - SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:

CRISTINA APARECIDA FREITAS SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADO INSS – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO REFINANCIAMENTO – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos empréstimos realizados pelo requerido em face da autora e condenou a parte recorrente ao pagamento no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, à titulo de danos morais, em decorrência da contratação supostamente indevida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminares.

1.1. Incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de perícia grafotécnica.

2.

Mérito.

2.1.
Ausência de conduta ilícita.

2.2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

2.3
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da
celebração do contrato entre as partes de refinanciamento de empréstimo consignado INSS, que por consequência gerou libração de recursos na conta corrente da parte recorrida, promovendo esta a devolução do recurso através de boleto bancário solicitado junto à parte recorrente, alegando a não contratação do referido contrato
, exigindo-se, por isso, a realização de
exame grafotécnico
, constante nos contratos
n.o 010015207362
, conforme juntada dos documentos “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do § 1o, do artigo 64 do Código de Processo Civil
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022